Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DE VERBA SALARIAL. DISCUSSÃO SOBRE A PRIMEIRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EFETIVOU EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. O aresto asseverou que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração líquida do servidor público.
2.1. O julgado esclareceu que a decisão agravada merecia reparo, a fim de que as instituições financeiras efetuem os descontos na conta do agravante no valor limite de 30% dos seus rendimentos.
2.2. Ademais, a questão a respeito de qual instituição financeira fez o primeiro empréstimo não foi mencionada na decisão agravada, não foi objeto do recurso e não faz parte dos pedidos do recorrente, devendo ser suscitada pela parte interessada perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.